Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora. Impugnação. Aplicações financeiras. Verba de natureza salarial. Benefício previdenciário. Impenhorabilidade relativa.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de manutenção da penhora de valores depositados em aplicações financeiras e sobre benefício previdenciário.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os valores inferiores a 40 salários mínimos são impenhoráveis (Art. 833, inciso X, do CPC), independentemente de estarem depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações, excetuando-se os casos comprovados de abuso ou má-fé.
4. A impenhorabilidade de salários não tem natureza absoluta, pois admite constrição judicial no caso concreto, em percentual que assegure ao devedor a sobrevivência digna.
5. O devedor não se desincumbiu de comprovar que os valores bloqueados, de origem e natureza incerta, trata-se de verbas de natureza exclusivamente salarial (art. 854, §3o, I, do CPC), e que as constrições prejudicam a subsistência do devedor, afasta-se, pois, a regra da impenhorabilidade, com fundamento no disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A impenhorabilidade dos valores em CDB e benefício previdenciário se aplica até o limite de 40 salários mínimos, não sendo a penhora indevida, desde que respeitado o mínimo necessário para a subsistência do executado.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, VII, e §1o.